Tribunal: STF
Processo: RE 556705
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Repercussão geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Devolução dos autos ao Tribunal de origem. Aplicação do art. 543-B do CPC. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.